Tribunal: TCU
Processo: 001.816/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em favor de Jose Raymundo de Araujo, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ex-servidor se aposentou em 10/12/2022, com base no artigo 10, § 1o, inciso III, c/c art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que o referido fundamento legal exige o cálculo dos proventos pela média das remunerações; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou as seguintes irregularidades: a) o valor do provento informado no ato (R$ 9.462,88) é inferior ao valor efetivamente pago (R$ 9.528,17) no mês de fevereiro/2023; b) com base no contracheque atual, verificou-se que os proventos não foram corretamente reajustados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (artigo 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019), resultando em pagamento de R$ 10.353,01, quando o valor devido seria de R$ 10.293,26; Considerando que o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo deve obedecer ao disposto na Lei 10.887/2004, que estabelece a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência; Considerando que as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mensalmente de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social; Considerando que, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o cálculo dos proventos pela média das remunerações deve obedecer ao disposto no art. 26 da citada norma, que estabelece a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Jose Raymundo de Araujo; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.816/2026-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Raymundo de Araujo (XXX.572.875-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias contados da ciência, o recálculo dos proventos do interessado; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 1.7.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de concessão de aposentadoria de Jose Raymundo de Araujo, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.